Tribunal: TJDFT
Processo: 0709595-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709595-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WALTER ALBUQUERQUE MELLO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL em face de WALTER ALBUQUERQUE MELLO, contra decisão proferida nos autos no 0705378-69.2020.8.07.0018. O feito de origem refere-se a cumprimento individual da sentença coletiva prolatada no Processo no 2015.01.1.125134-3, que condenou o DF e o IPREV/DF ao pagamento dos proventos pretéritos ao ajuizamento do MS no 2009.00.2.001320-7, relativos ao período de 02/02/2004 a 02/02/2009, com base no regime de 40 horas, incluindo os reflexos sobre vantagens, gratificações e adicionais. A decisão agravada determinou a expedição de precatórios e requisições de pequeno valor em desfavor do Distrito Federal e, também, do IPREV/DF, na proporção de 50% para cada executado, ao fundamento de que o título exequendo reconheceu a legitimidade e responsabilidade de ambos como garantidores das obrigações do órgão previdenciário (ID 83113225). Em seu recurso, o agravante alega que o título judicial consignou expressamente a responsabilidade subsidiária do DF. Aduz que o débito deve ser imputado apenas ao IPREV/DF em razão do benefício de ordem, sob pena de violação da coisa julgada. Sustenta que, sendo o DF responsável subsidiário, apenas seria possível imputar-lhe o débito caso provada a insolvência do IPREV/DF. Com isso, pretende a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão recorrida, de modo que a totalidade do débito seja cobrada do IPREV/DF, sem expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor em face do DF. Por fim, requer que o presente processo/recurso permaneça suspenso até a decisão do IRDR que trata da possibilidade de expedição de precatórios em desfavor do Distrito Federal e do IPREV para satisfação do crédito da ação coletiva no 2015.01.1.125134-3(ID 24549021). É o relatório. O recurso encontra-se apto ao processamento, pois é tempestivo. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Além disso, o agravante é isento de preparo (art. 1.007, §1o, CPC). Segundo o art. 1.019, I, CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Logo, exige-se a configuração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, vislumbra-se o preenchimento dos requisitos para a concessão da medida vindicada. Nos termos do art. 3o e art. 4o, §1o, ambos da Lei Complementar Distrital no 769/2008, o Instituto de Previdência dos Servidores do DF – IPREV é autarquia especial, integrante da Administração Pública, dotada de personalidade jurídica própria, autonomia orçamentária, financeira e administrativa, motivo pelo qual é responsável direto pelo pagamento e manutenção dos benefícios previdenciários dos servidores públicos distritais. Por sua vez, o art. 4o, §2o, da referida lei, estipula que o Distrito Federal é ente federativo garantidor do Instituto de Previdência dos Servidores do DF – IPREV, cabendo ao ente distrital apenas a responsabilidade subsidiária pelas obrigações assumidas pelo Instituto. Nesse descortino, o acórdão exequendo, ao analisar a preliminar de ilegitimidade passiva do Distrito Federal, deixou assentado que: “embora a gestão dos recursos do regime de previdência dos servidores esteja a cargo do IPREV/DF, remanesce a autarquia vinculada ao Distrito Federal, que garante qualquer insuficiência, em responsabilidade subsidiária”. O voto condutor asseverou que o Distrito Federal possuiria responsabilidade subsidiária, motivo pelo qual seria nítida sua legitimidade para compor as lides previdenciárias que envolvem o IPREV/DF, “dado que poderá arcar com a condenação na falta da autarquia”. Portanto, o Distrito Federal, embora tenha participado do polo passivo da demanda na ação coletiva no 2015.01.1.125134-3, não foi condenado solidariamente ao pagamento do débito. É certo que a solidariedade não se presume, deve ser expressa, conforme prevê o art. 265 do Código Civil: “A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes”. Não obstante, a decisão ora agravada impôs aos executados o rateio proporcional do débito, em nítida violação à coisa julgada. Logo, plausível a tese recursal desenvolvida pelo agravante, pois, frisa-se, o Distrito Federal detém apenas responsabilidade subsidiária sobre as obrigações contraídas pelo IPREV/DF. Nesse sentido é a orientação seguida por esta Turma: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO AJUIZADA EM FACE DO IPREV E DO DISTRITO FEDERAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO TÃO SOMENTE EM FACE DO IPREV. Considerando o que dispõe o § 2o do art. 4o da Lei Complementar no 769/2008, no sentido de que ‘o Distrito Federal constitui-se em garantidor das obrigações do Iprev/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal’, além do fato de que a solidariedade não se presume, o precatório há de ser expedido unicamente em face do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV, sendo subsidiária e não solidária a responsabilidade do Distrito Federal pela obrigação exequenda.” (07153687520198070000, rela. Desa. Carmelita Brasil, DJe 25/11/19) – g.n. “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DF POR DÍVIDA DO IPREV. RETIFICAÇÃO DE REQUISITÓRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença movido em desfavor do Distrito Federal e do IPREV. 1.1. Decisão que determinou o cancelamento de precatórios expedidos em desfavor do Ente Público, por entender que o DF só responde subsidiariamente, ou seja, no caso de inadimplência do devedor principal, o IPREV, porquanto não há vínculo de solidariedade unindo os devedores. 1.2. Recurso da exequente indicando violação à coisa julgada. Pedido de manutenção do precatório a ser pago pelo DF, no montante de 50% da dívida. 2. De acordo com o art. 4o, § 2o, da Lei Complementar no 769/2008, a responsabilidade do Distrito Federal na qualidade de garantidor do IPREV é subsidiária, isto é, o Ente Público, como garantidor da obrigação, somente responde com seu patrimônio, caso o IPREV se torne inadimplente. [...] 4. Agravo improvido.” (07064866120188070000, rel. Des. João Egmont, DJe 03/09/19) – g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS. DIFERENÇAS DE PROVENTOS. COISA JULGADA. OBSERVÂNCIA. DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA EM RELAÇÃO ÀS OBRIGAÇÕES DO IPREV. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 4o, § 2o, da Lei Complementar n. 769/20018, dispõe que o ‘Distrito Federal constitui-se em garantidor das obrigações do Iprev/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal’. 2. Desse modo, se o título judicial exequendo não consignou a forma de responsabilidade dos agravados, mas apenas os condenou ao pagamento de diferenças de proventos ao agravante, não há falar em condenação solidária do IPREV - Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal e do Distrito Federal, razão pela qual se revela escorreita a r. decisão objurgada, que determinou a expedição de precatório único em nome daquela autarquia distrital, tendo em vista a responsabilidade subsidiária do aludido ente público. 3. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (07148216920188070000, rela. Desa. Sandra Reves, PJe 28/12/18) – g.n. “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIFERENÇAS DE PROVENTOS. REGIME DE 40 HORAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ANÁLISE DOS LIMITES DO COMANDO JUDICIAL. PRECATÓRIO. IPREV E DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO UNICAMENTE EM NOME DO IPREV. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que acolheu parcialmente o pleito dos executados para cancelar a Requisição de Pequeno Valor e o Precatório expedidos, bem como determinou a expedição de novos requisitórios, devendo constar como devedor da integralidade da dívida apenas o IPREV. 2. De acordo com o disposto nos artigos 3o e 4o, §2o, ambos da Lei Complementar Distrital n. 769/2008, o entendimento desse Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o Distrito Federal é ente federativo garantidor do Instituto de Previdência dos Servidores do DF - IPREV, assim como é responsável subsidiário pelas obrigações por ele assumidas, razão pela qual se torna legítimo para figurar no pólo passivo das demandas ajuizadas em desfavor do Instituto. 3. É cediço que a coisa julgada material, entendida como a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais se sujeita a recurso, tem por limite objetivo o comando previsto no dispositivo da sentença, nos termos do artigo 504 do Código de Processo Civil. 4. Na espécie, não houve no título judicial exequendo apreciação quanto à espécie de responsabilidade atribuída a cada um dos agravados, pois apenas tratou de condená-los ao pagamento dos proventos da autora tendo como base a jornada de 40 (quarenta) horas semanais. Tampouco foi determinada em sentença a divisão do débito em 50% (cinquenta por cento) para cada requerido, razão pela qual não há se falar em ofensa à coisa julgada. 5. Deverá o Distrito Federal responder pelo pagamento dos valores demandados apenas em caso de inadimplemento do IPREV, autarquia responsável pela integralidade do débito, dada a sua responsabilidade subsidiária prevista em lei. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (07119751620178070000, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 05/12/17) – g.n. Além disso, é evidente o risco de prejuízo ao recorrente diante dos possíveis efeitos financeiros decorrentes do prosseguimento da execução. Forte nesses fundamentos, DEFIRO o efeito suspensivo ao agravo. Comunique-se ao juiz da causa, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para resposta (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. , , 7 de abril de 2021 15:04:37. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador